Tribunal: TCU
Processo: 022.297/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar prejudicado, por inépcia, o exame de mérito do ato de concessão de aposentadoria ao Sr. Helio Costa e Rocha, com fundamento no art. 260, §6o, do RI/TCU; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO que, no prazo de 15 (quinze) dias, emita novo ato no sistema e-Pessoal, em substituição ao ato objeto desta decisão, para a correção da seguinte inconsistência: os salários de contribuição para cálculo dos proventos estão acima do valor pago em folha de pagamento no mês 09/2017, pois o salário apurado em folha é de R$ 10.866,31 e o salário contribuição informado é de R$ 10.898,42; 9.3. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos.